Tribunal: TJDFT
Processo: 0730835-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. UNIDADES NÃO ALUGADAS. PAGAMENTO DEVIDO SEGUNDO ASSEMBLEIA GERAL DO CONDOMÍNIO. REGULARIDADE. MULTAS POR INFRAÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DECOTE. PENALIDADE EXCESSIVA. ART. 1.336, §2o DO CC. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. De acordo com o art. 1.336, inc. I, do Código Civil, é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção.
1.1. No caso, a assembleia geral extraordinária decidiu que a taxa condominial deve ser aplicada para todas as quitinetes, independentemente de estarem alugadas ou não. E, considerando que o agravante optou por desfigurar a metragem original de seu lote, aumentando o número de moradores naquela área, compete-lhe arcar com os respectivos ônus, independentemente do imóvel não se encontrar locado para terceiros.
2. Demonstrado somente a notificação de uma infração pelo agravante, imperativo decotar as multas não comprovadas pelo condomínio agravado.
3. Tendo em conta o art. 1.336, §2o do Código Civil, a perturbação do sossego verificada em uma única oportunidade, bem assim as regras previstas nos regulamentos do condomínio agravado, impõe-se a redução de multa por perturbação do sossego para três vezes o valor das contribuições mensais.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.